Tribunal: STJ
Processo: 2062849-71.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2129494 - SP (2024/0083943-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
RECORRIDO
: CITRICOLA IRMAOS ANDRADE LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO TOCUNDUVA - SP173949
EDILEUZA DOMINGOS LOURENÇO - SP394796
INTERES.
: CASTOR ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: CASTOR ALIMENTOS LTDA
INTERES.
: CASTOR LOG TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: HORTIFRUTI CASTOR LTDA
INTERES.
: VIPDATERRA ALIMENTOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO RETARDATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que manteve a fixação de honorários advocatícios por equidade em incidente de
impugnação de crédito retardatária, rejeitando a aplicação dos percentuais previstos
no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários
advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no
§ 2o, do CPC,
art. 85,
considerando o valor do crédito impugnado, ou se é cabível a fixação por equidade,
conforme o
§ 8o, do CPC, em casos de ausência de proveito econômico direto.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53263922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: 289ca13d-d7d2-4b4e-961f-ad66b82892bd

3. A ausência de condenação, de proveito econômico pelas partes envolvidas e de
atribuição de valor à causa permite a fixação da verba honorária por equidade, nos
termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
4. A decisão do Tribunal de Justiça estadual está de acordo com o entendimento do
STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ, que se aplica ao recurso especial
fundado na alínea do
III, da CF.
a
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é
permitida quando não há condenação, proveito econômico direto ou atribuição de
valor à causa. 2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se ao recurso especial quando o
acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o e 8o;
art. 85,
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
§ 3o.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.979.869/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/4/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.834.297/SC,
em 27/9/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao recurso
especial, divergindo do relator, por maioria, negar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Votaram com o Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA os Srs.
Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53263922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: 289ca13d-d7d2-4b4e-961f-ad66b82892bd

RECURSO ESPECIAL No 2129494 - SP (2024/0083943-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
RECORRIDO
: CITRICOLA IRMAOS ANDRADE LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO TOCUNDUVA - SP173949
EDILEUZA DOMINGOS LOURENÇO - SP394796
INTERES.
: CASTOR ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: CASTOR ALIMENTOS LTDA
INTERES.
: CASTOR LOG TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: HORTIFRUTI CASTOR LTDA
INTERES.
: VIPDATERRA ALIMENTOS LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO RETARDATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que manteve a fixação de honorários advocatícios por equidade em incidente de
impugnação de crédito retardatária, rejeitando a aplicação dos percentuais previstos
no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53263921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Código de Controle do Documento: 1044673c-abea-450b-ae1b-64a863b56e7c

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários
advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no
§ 2o, do CPC,
art. 85,
considerando o valor do crédito impugnado, ou se é cabível a fixação por equidade,
conforme o
§ 8o, do CPC, em casos de ausência de proveito econômico direto.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de condenação, de proveito econômico pelas partes envolvidas e de
atribuição de valor à causa permite a fixação da verba honorária por equidade, nos
termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
4. A decisão do Tribunal de Justiça estadual está de acordo com o entendimento do
STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ, que se aplica ao recurso especial
fundado na alínea do
III, da CF.
a
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é
permitida quando não há condenação, proveito econômico direto ou atribuição de
valor à causa. 2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se ao recurso especial quando o
acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o e 8o;
art. 85,
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
§ 3o.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.979.869/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/4/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.834.297/SC,
em 27/9/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ABDO KARIM MAHAMUD
BARACAT NETTO com fundamento no
III, e , da Constituição Federal,
art. 105,
a c
Documento eletrônico VDA53263921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Código de Controle do Documento: 1044673c-abea-450b-ae1b-64a863b56e7c

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de
instrumento nos autos de impugnação de crédito retardatária. O acórdão recorrido foi
assim ementado (fls. 44-45):

Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Impugnação de crédito –
Decisão de origem que rejeitou o incidente apresentado pela credora que objetivava o
reconhecimento da extraconcursalidade do seu crédito, condenando-a ao pagamento de
honorários sucumbenciais fixados por equidade – Insurgência das recuperandas –
Pretensão de que a verba honorária seja fixada conforme os critérios do
§2o, do
art. 85,
CPC - Descabimento - Tese no 1076 fixada pelo E. STJ, sob regime dos recursos
repetitivos, que não é aplicável ao caso concreto – Mero incidente processual, que não
se trata de ação autônoma e não tem natureza propriamente condenatória, mas
meramente declaratória – Arbitramento por equidade que se impõe, sob pena de
incorrer-se em condenação desproporcional e desarrazoada – Adequação do valor
fixado na origem – Decisão agravada mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 63-66).
No recurso especial, a parte alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários
sucumbenciais deveria observar os percentuais previstos, visto que o valor do crédito
impugnado não é inestimável ou irrisório (fls. 73-74);
b) 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois a decisão de fixar honorários
por equidade foi contrária ao entendimento do STJ no Tema n. 1.076, que limita essa
possibilidade a casos de proveito econômico inestimável ou irrisório (fls. 80-81).
Afirma que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ no
Tema n. 1.076, que estabelece que a fixação dos honorários por equidade não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados.
Documento eletrônico VDA53263921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Código de Controle do Documento: 1044673c-abea-450b-ae1b-64a863b56e7c

Requer o provimento deste recurso para que se fixem os honorários
advocatícios de sucumbência com base no parâmetro estabelecido pelo
§ 2o,
art. 85,
do Código de Processo Civil, sobre o valor do crédito impugnado (fl. 89).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 862).
O recurso especial foi admitido (fls. 871-876).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de incidente de habilitação de crédito retardatária.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
condenou CITRÍCOLA IRMÃOS ANDRADE LTDA. ao pagamento dos honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$ 5.000,00.
Inconformadas, as recuperandas, CASTOR ALIMENTOS LTDA. e
outras, interpuseram agravo de instrumento, pleiteando que os honorários fossem
fixados nos termos dos §§ 1o e 2o do
do CPC.
art. 85
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão quanto ao valor dos honorários advocatícios.
Os embargos declaratórios foram rejeitados e sobreveio o recurso especial.
De início, registre-se que não é caso de sobrestamento do feito em razão
da afetação dos REsps n. 2.100.114/SP, 2.090.060/SP e 2.090.066/SP ao rito dos
recursos especiais repetitivos, sendo este o tema proposto: “Definir se é devida a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais – em caso de acolhimento do
incidente de impugnação ao crédito – nas ações de recuperação judicial e de
falência”.
De fato, nos recursos especiais acima mencionados, não houve
litigiosidade, diferentemente do presente caso.
Documento eletrônico VDA53263921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Código de Controle do Documento: 1044673c-abea-450b-ae1b-64a863b56e7c

Aqui a litigiosidade é incontroversa, sendo impositiva, portanto, a fixação
de verba honorária.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO DE SEGURO. GARANTIA
ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS PRÊMIOS À SEGURADORA.
VALORES
PERCEBIDOS
PELA
DEVEDORA
NA
CONDIÇÃO
DE
DEPOSITÁRIA. DEPÓSITO IRREGULAR. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO
MÚTUO.
DO CC/02. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
ART. 645
ART. 587
DO CC/02. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
[...]
5. É impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação ou
impugnação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando
for oferecida resistência à pretensão, em virtude da litigiosidade conferida à
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
demanda. Precedentes
(REsp n. 1.979.869/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/4/2022,
destaquei.)
7/4/2022,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS.
ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO
§ 2°, DO
ART. 85,
CPC/2015.
[...]
2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em
recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência
.
do
§ 2o do
Precedentes
art. 85,
CPC/2015.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp 1.834.297/SC,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2021,
29/9/2021,
destaquei.)

Sobre a fixação da verba honorária, cabe ressaltar que esta Corte, nos
autos do
(Tema n. 1.076), definiu as seguintes teses:
REsp n. 1.850.512/SP
"i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores
da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
Documento eletrônico VDA53263921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Código de Controle do Documento: 1044673c-abea-450b-ae1b-64a863b56e7c

artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor
da causa for muito baixo".
Por sua vez, na recuperação judicial, as questões a serem debatidas no
incidente de impugnação ao crédito estão previstas no
o da LFR: “No prazo de
art. 8
10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no
o , § 2o , desta Lei, o
art. 7
Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem
apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a
ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade,
” (destaquei).
importância ou classificação de crédito relacionado
Retornando ao presente caso, consta do acórdão recorrido que a questão
debatida limitou-se à classificação do crédito: concursal ou não.
Portanto, não houve nenhum proveito econômico, pois não se discutiu o
valor do crédito a ser submetido à recuperação judicial. Igualmente, já se decidiu
que, nesses casos, o proveito econômico direto não se confunde com o valor do
crédito impugnado.
Não havendo condenação propriamente dita e proveito econômico e não
constando do acórdão recorrido nenhuma menção ao valor da causa para servir como
parâmetro para o arbitramento dos honorários advocatícios, a hipótese, portanto, é de
apreciação equitativa, nos termos do
§ 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . CESSÃO FIDUCIÁRIA.
CRÉDITO
Documento eletrônico VDA53263921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Código de Controle do Documento: 1044673c-abea-450b-ae1b-64a863b56e7c

DUPLICATAS MERCANTIS. DIREITOS CREDITÓRIOS. DISCRIMINAÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS . DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE . CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido
da desnecessidade de discriminação individualizada de todos os títulos representativos
do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário, haja vista a inexistência de
previsão legal e a impossibilidade de determinação de títulos que não tenham sido
emitidos no momento da cessão fiduciária. Precedentes.
3. Nos casos em que o objeto do incidente de impugnação de crédito limita-
se a verificar se o crédito estaria ou não submetido aos efeitos da recuperação
judicial, o proveito econômico direto não se confunde com o valor do crédito
.
impugnado
4. Na impossibilidade de se mensurar o proveito econômico direto, deve-se
observar a ordem obrigatória de preferência, a fim de adotar como critério de
fixação dos honorários advocatícios (a) o valor atualizado da causa e, (b) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
.
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil)
5 . No caso, ausente a atribuição de valor da causa ao incidente, a hipótese é
de apreciação equitativa, nos termos do
§ 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
6. Na hipótese em apreço, o crédito da recorrente não está sujeito à recuperação
judicial, nos termos do art . 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
7. Recurso especial provido. (
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.815.823/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/11/2023,
17/11/2023,
destaquei.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
§ 8o, DO CPC. INAPLICABILIDADE
ART. 85,
CIRCUNSTANCIAL DO
DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO
TEMA 1076/STJ.
ESPECÍFICA QUANTO À FALTA DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA E À
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 211/STJ E 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto por empresas em recuperação judicial
contra acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios por equidade, em
razão da ausência de proveito econômico direto na impugnação de crédito.
Documento eletrônico VDA53263921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Código de Controle do Documento: 1044673c-abea-450b-ae1b-64a863b56e7c

2. O objetivo recursal é definir se (i) a fixação dos honorários advocatícios
deveria observar os percentuais estabelecidos no
§ 2o, do CPC, considerando o
art. 85,
valor elevado do crédito impugnado;
(ii) a aplicação do
da
permitiria a incidência do CPC
art. 189
Lei no 11.101/2005
nos processos de recuperação judicial; (iii) o
seria aplicável ao caso.
Tema 1076/STJ
3. O recurso especial não impugnou diretamente o fundamento do acórdão
recorrido quanto à ausência de atribuição de valor à causa e ao não aferimento de
proveito econômico imediato (que não se confunde com o valor do crédito
impugnado), o que atrai a incidência das Súmulas 211/STJ e 283/STF.
4. Em que pese a possibilidade, em tese, de fixação de honorários de
advogado pelo critério legal do
§ 2o, do CPC, o presente incidente de
art. 85,
impugnação de crédito, sem atribuição de valor à causa ou proveito econômico
imediato tal como apresentado pelo acórdão recorrido, teve fixação da verba pelo
.
critério subsidiário equitativo, conforme o
§ 8o, do CPC. Precedente
art. 85,
5. Não ficou configurado o dissídio jurisprudencial, uma vez que o acórdão
paradigma tratava de hipótese em que havia atribuição de valor certo e determinado à
causa, o que não se verifica no caso concreto, afastando a similitude fática exigida
para o conhecimento do recurso pela alínea "c" do inciso III do
da CF.
art. 105
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.135.685/SP,
DJEN de
destaquei.)
7/4/2025,
10/4/2025,

Logo, do modo como o arcabouço fático foi exposto pelo acórdão
estadual, ou seja, configurada a ausência de (a) condenação, (b) proveito econômico
pelas partes envolvidas e (c) atribuição de valor à causa, não há falar em
contrariedade ao Tema n. 1.076 do STJ, situação que permite a fixação da verba
honorária por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
Dessa forma, a conclusão do Tribunal de Justiça estadual está de acordo
com o entendimento do STJ. Incide, pois, na espécie a Súmula n. 83, também ao
recurso no tocante à alinea do
III, da CF.
a
art. 105,
Confira-se precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA "A". INCIDÊNCIA. CONCURSO
PÚBLICO. CRITÉRIO DE APROVAÇÃO. PROVA DE DIGITAÇÃO. QUESTÃO
AFETA
À
BANCA
EXAMINADORA.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53263921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Código de Controle do Documento: 1044673c-abea-450b-ae1b-64a863b56e7c

ENTENDIMENTO PACIFICADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O enunciado 83 da Súmula desta Corte aplica-se ao recurso especial
fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, quando o acórdão recorrido
.
harmonizar-se com a jurisprudência desta Corte. Precedentes
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.067.556/RJ,
relatora Ministra Jane Silva, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/10/2008,
10/11/2008,
destaquei.)

O recurso, por fim, quanto à divergência, pauta-se pela aplicação do Tema
n. 1.076 do STJ.
Essa questão já foi apreciada acima, quando da análise do recurso pela
alínea
do permissivo constitucional.
a
Assim, torna-se desnecessário tecer outras considerações sobre a matéria,
porquanto, ainda que se conhecesse do recurso no tocante à divergência, seu
resultado naturalmente convergiria para o que já se decidiu quando da análise da
violação de dispositivos de lei federal.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso especial
É o voto.

Documento eletrônico VDA53263921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:02:58
Código de Controle do Documento: 1044673c-abea-450b-ae1b-64a863b56e7c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0083943-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.494 / SP
Números Origem: 10904673320228260100 1090467332022826010011209045720228260100
11209045720228260100 20628497120238260000
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
RECORRIDO
: CITRICOLA IRMAOS ANDRADE LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO TOCUNDUVA - SP173949
EDILEUZA DOMINGOS LOURENÇO - SP394796
INTERES.
: CASTOR ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CASTOR ALIMENTOS LTDA
INTERES.
: CASTOR LOG TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: HORTIFRUTI CASTOR LTDA
INTERES.
: VIPDATERRA ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento ao recurso especial, PEDIU VISTA
antecipada o Ministro Antonio Carlos Ferreira. Aguardam os demais.
C542245155074803890=4@
2024/0083943-8 - REsp 2129494
Documento eletrônico VDA49687530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:25
Código de Controle do Documento: F5124A9E-7401-4952-BC19-A5CAB82EEF18

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0083943-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.494 / SP
Números Origem: 10904673320228260100 1090467332022826010011209045720228260100
11209045720228260100 20628497120238260000
PAUTA: 09/12/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
RECORRIDO
: CITRICOLA IRMAOS ANDRADE LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO TOCUNDUVA - SP173949
EDILEUZA DOMINGOS LOURENÇO - SP394796
INTERES.
: CASTOR ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CASTOR ALIMENTOS LTDA
INTERES.
: CASTOR LOG TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: HORTIFRUTI CASTOR LTDA
INTERES.
: VIPDATERRA ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (voto
vista).
C542245155074803890=4@
2024/0083943-8 - REsp 2129494
Documento eletrônico VDA52991229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 18:23:41
Código de Controle do Documento: 4CE7479B-F1D9-45DE-A37E-E56D3D385536

RECURSO ESPECIAL No 2129494 - SP (2024/0083943-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
RECORRIDO
: CITRICOLA IRMAOS ANDRADE LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO TOCUNDUVA - SP173949
EDILEUZA DOMINGOS LOURENÇO - SP394796
INTERES.
: CASTOR ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CASTOR ALIMENTOS LTDA
INTERES.
: CASTOR LOG TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: HORTIFRUTI CASTOR LTDA
INTERES.
: VIPDATERRA ALIMENTOS LTDA
VOTO-VISTA
Sr. Presidente, o
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA:
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, fora das
hipóteses estritamente previstas no
§ 8o, do
viola a lei e o
art. 85,
CPC/2015,
entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
No julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.850.512, a Corte Especial
do STJ firmou tese segundo a qual “[a]penas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
Com a devida vênia, nos procedimentos litigiosos de impugnação ao crédito
em sede de recuperação judicial, existe proveito econômico inequívoco na definição da
natureza da obrigação, a depender de sua sujeição aos efeitos do plano recuperacional.
Não se sustenta a alegação de ausência de proveito econômico sob o
fundamento de que se discutiu apenas a classificação do crédito, e não seu valor. Ao
contrário, é incontestável que a classificação do crédito como extraconcursal gera um
proveito econômico direto e mensurável para o credor, perfeitamente distinguível do
mero valor da importância reclamada. Esse benefício consiste precisamente em não
sujeitar o crédito ao plano de recuperação judicial, permitindo o direito ao credor de
receber sua importância integralmente, sem sofrer as restrições, reduções ou
Documento eletrônico VDA53240646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:12
Código de Controle do Documento: e6a693da-7e3e-4322-a3a4-819bb313e800

alongamentos de prazo inerentes ao processo recuperatório. Portanto, a classificação
favorável do crédito como extraconcursal configura vantagem patrimonial inequívoca e
direta, constituindo proveito econômico passível de mensuração não pelo valor abstrato
do crédito, mas pela efetiva melhora da posição jurídica e patrimonial do credor perante o
devedor em recuperação, razão pela qual a tese de ausência de benefício econômico
carece de fundamento.
A Terceira Turma desta Corte Superior tem firme entendimento nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE
FIXAÇÃO. REGRA GERAL.
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
1. Impugnação de crédito na recuperação judicial.
2. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem
de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção.
3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em
processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte,
necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo
devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da
. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o
disputa
crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de
modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o
apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo
este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema
processual.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre
o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema
1.076).
5. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.807/SC,
julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
INCIDENTE
DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 / STJ.
1. Nos termos do
i) a fixação dos honorários por apreciação
Tema 1076/STJ:
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
Documento eletrônico VDA53240646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:12
Código de Controle do Documento: e6a693da-7e3e-4322-a3a4-819bb313e800

observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Adequação do julgamento para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico que
, nos termos do §2o do
pretendia o recorrido com a impugnação de crédito
do CPC. Recurso especial provido.
art. 85
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.877.828/SP,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Impugnação ao crédito.
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio
em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial
autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos
pelo vencido.
3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de
fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo,
hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.119.427/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES, FALIMENTAR E
PROCESSUAL
CIVIL.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO. HERANÇA. HERDEIRO. RENÚNCIA. ARTS. 1.808 E 1.812
DO CÓDIGO CIVIL. EFEITOS. INDIVISIBILIDADE. IRREVOGABILIDADE.
BENS DESCONHECIDOS. SOBREPARTILHA. ANTERIOR PARTILHA.
PROCESSO E ATOS. VALIDADE. MANUTENÇÃO. COISA JULGADA.
IMUTABILIDADE. EFEITOS. RESTRIÇÃO SUBJETIVA.
DO CPC.
ART. 506
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO CPC. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA.
ART. 85,
[...]
5. A apresentação de impugnação à habilitação de crédito na recuperação
justifica a condenação em honorários
judicial ou na falência
sucumbenciais, os quais devem ser fixados segundo a regra geral do § 2o
, sendo inviável, salvo situações
do
do Código de Processo Civil
art. 85
excepcionais, inexistentes na espécie, a sua estipulação por equidade.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.855.689/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
19/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
Documento eletrônico VDA53240646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:12
Código de Controle do Documento: e6a693da-7e3e-4322-a3a4-819bb313e800

IMPUGNAÇÃO.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
VERBA
DEVIDA.
PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede
de
em virtude da resistência à
impugnação de habilitação de crédito
pretensão inicial. Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários
advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do
§ 2o, do
art. 85,
NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8o do mesmo
.
dispositivo legal
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.192.076/SP,
em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CRÉDITO
DECORRENTE DE REPARAÇÃO CIVIL, POR MEIO DE PENSÃO VITALÍCIA
AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA, EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO COMETIDO
NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA FALIDA. NATUREZA
ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO POR ACIDENTE DE TRABALHO.
PRECEDENTES.
IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE
SÚMULA 83/STJ.
CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO
§ 2o, DO
ART. 85,
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO DO
CPC/2015.
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Em pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, a
existência de litigiosidade (a qual se configura com a apresentação da
impugnação) autoriza a condenação a honorários advocatícios sucumbenciais.
Precedentes.
3. Considerando que a decisão que julgou a impugnação à habilitação de
crédito foi proferida já na vigência do novo CPC, os honorários devem ser
estabelecidos com fundamento no
§ 2o, do
isto é, entre
art. 85,
CPC/2015,
10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de
identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, visto que não há
condenação nessa hipótese.
4. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2o do
do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os
art. 85
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10%
a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III)
não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao §
8o do
a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para
art. 85
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou
irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa",
afastando-se, ainda, o entendimento de que o referido § 8o - que possibilita a
fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de
grande valor (
Relator para acórdão o Ministro Raul
REsp n. 1.746.072/PR,
Araújo, DJe de
.
29/3/2019)
5. Nessa linha de entendimento, mostra correta a decisão das instâncias
ordinárias que fixaram os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53240646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:12
Código de Controle do Documento: e6a693da-7e3e-4322-a3a4-819bb313e800

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.742.464/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2020,
20/3/2020.

No âmbito da Quarta Turma há também precedentes que orientam pela
aplicação do
§ 2o, da lei processual, obstando o arbitramento da verba honorária
art. 85,
por equidade:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE
.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO
§ 2°, DO
ART. 85,
CPC/2015.
1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual
redação do diploma processual impõe que o § 2o do referido
veicula a
art. 85
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8o do
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
art. 85
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo (
Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda
REsp 1746072/PR,
Seção, julgado em
DJe
.
13/02/2019,
29/03/2019)
2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em
recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a
incidência do
§ 2o do
Precedentes.
art. 85,
CPC/2015.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.834.297/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2021,
29/9/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em
honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de
, haja
habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência
vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no
Relatora
REsp n. 1.770.394/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
)
18/12/2019.
2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma
subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos
critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão
REsp 1.746.072/PR,
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
13/2/2019,
.
29/3/2019)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 1.324.719/RJ,
julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
28/8/2020.

Documento eletrônico VDA53240646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:12
Código de Controle do Documento: e6a693da-7e3e-4322-a3a4-819bb313e800

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRIBUNAL A QUO
CONCLUIU PELA INVALIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA DADA ATRAVÉS
DE DUPLICATA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O CONTRATO.
REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
§ 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO
ART. 85,
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, por ausência de impugnação específica dos
óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial.
Reconsideração.
2. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pela invalidade da garantia fiduciária e, por
conseguinte,
. Pretensão de
submeteu o crédito à recuperação judicial
revisar tal entendimento, na forma pleiteada, demandaria revolvimento fático-
probatório, inviável em sede de recurso especial.
3. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em
regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação
, inclusive
da base de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015
nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito,
sendo subsidiária a aplicação do
§ 8o, do
possível apenas
art. 85,
CPC/2015,
quando ausente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
REsp 1746072/PR,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
13/02/2019,
29/03/2019)
4. Na hipótese, os honorários advocatícios foram fixados, pelo Tribunal de
origem, com base no valor da causa, na forma do § 2o do
do
art. 85
CPC/2015,
em conformidade com a orientação desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.590.234/PR,
julgado em
DJe de
)
20/4/2020,
4/5/2020.

Note-se que o § 6o-A do
do CPC enuncia que,
art. 85
“[q]uando o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido
ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o,
é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o
deste artigo”.
O julgamento do incidente de impugnação pode resultar na manutenção ou na
alteração do valor do crédito, em sua reclassificação ou ainda na definição de sua
sujeição ao plano de recuperação ou sua exclusão dele. Qualquer dessas soluções
produz repercussões objetivamente mensuráveis, bastando compará-las com o resultado
pretendido pela parte adversa. Na imensa maioria dos casos, a aferição do proveito
econômico não demanda mais do que mero cálculo aritmético ou, eventualmente, a
simples perícia contábil. Cito, a propósito:
Documento eletrônico VDA53240646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:12
Código de Controle do Documento: e6a693da-7e3e-4322-a3a4-819bb313e800

RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
§ 2o DO CPC.
ART. 85,
1. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração
do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em
recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de
sucumbência a serem pagos pelo vencido.
3. O
§ 2o, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os
art. 85,
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Precedentes.
4. "Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em
processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte,
necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo
devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da
. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o
disputa
crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de
modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o
apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo
este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema
processual" (
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.821.865/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/10/2019).
24/9/2019,
5. Recurso especial conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.106.840/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Mas ainda que assim não fosse, se acaso insuperável, em determinado caso,
a conclusão pela inexistência de proveito econômico estimável, o critério seguinte para o
arbitramento da verba honorária é o valor da causa.
Mesmo que não se exija a expressa indicação do valor da causa pelo
impugnante, cabe ao juiz fixá-lo, à luz do disposto no
§ 3o, do CPC, que por sua
art. 292,
vez deve ter correlação com a dimensão econômica da disputa, ensejando o mesmo
resultado.
Não se está diante, portanto, de circunstância em que o proveito econômico é
ou
, tampouco o valor da causa muito baixo – considerados os
inestimável
irrisório
parâmetros do
do CPC.
art. 292
Em razão do exposto, rogando vênia ao douto Relator, DOU PROVIMENTO
ao recurso especial da agravante, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da recorrente no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico
obtido com a presente demanda incidental, que será apurado por meio de cálculos de
liquidação ou ainda com a liquidação de sentença, se acaso necessária.
Documento eletrônico VDA53240646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:12
Código de Controle do Documento: e6a693da-7e3e-4322-a3a4-819bb313e800

É como voto.
Documento eletrônico VDA53240646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:12
Código de Controle do Documento: e6a693da-7e3e-4322-a3a4-819bb313e800

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0083943-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.494 / SP
Números Origem: 10904673320228260100 1090467332022826010011209045720228260100
11209045720228260100 20628497120238260000
PAUTA: 09/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
RECORRIDO
: CITRICOLA IRMAOS ANDRADE LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO TOCUNDUVA - SP173949
EDILEUZA DOMINGOS LOURENÇO - SP394796
INTERES.
: CASTOR ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CASTOR ALIMENTOS LTDA
INTERES.
: CASTOR LOG TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: HORTIFRUTI CASTOR LTDA
INTERES.
: VIPDATERRA ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao recurso
especial, divergindo do relator, a Quarta Turma, por maioria, negou provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.Votaram com o Sr. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542245155074803890=4@
2024/0083943-8 - REsp 2129494
Documento eletrônico VDA53197460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 17:40:34
Código de Controle do Documento: 17033F77-7F94-4984-9CAE-B5BB7B22E132